Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-81.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000122-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANTONIO MAURICIO DA SILVA - CPF: 308.337.284-15 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 3º VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. R. C. (VÍTIMA), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANGELICA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 912.980.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE:
A. M. DA S
.

EMENTA.

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – NÃO CONHECIDO - MATÉRIA SEQUER APRESENTADA EM JUÍZO NOS MOLDES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA- 2. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SENTENÇA PROLATADA – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ - ORDEM DENEGADA.

1. Não se conhece do pedido do writ quando a nulidade suscitada sequer foi analisada pelo juízo primevo, e, em se tratando de matéria de direito referente à litispendência a sua arguição deve ser feita nos moldes do art. 95 do CPP.

2. Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, pois contam com pluralidade de réus e testemunhas a serem ouvidas; logo, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual, restando superado eventual constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula 52 do STJ.

Ordem denengada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE: A. M. DA S.

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. M. DA S,
visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, nos autos da Ação Penal nº 0002670-09.2020.8.11.0008, código 164529, da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT,
onde o paciente encontra-se
preso, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável
em face de M. E. R. C..

Afirma o impetrante, que o paciente
possui 61 (sessenta e um) anos de idade
e encontra-se
preso
preventivamente desde
03/7/2020
.

Sustenta a defesa que
“apresentaram Resposta á Acusação, onde alegou preliminares, inclusive, o paciente invocou a existência de
Litispendência
com a Ação Penal de Código nº 135647
”.

Argumenta que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/01/2021, porém, não foi analisado pelo juízo a suscitada exceção de litispendência o que traria nulidade ao feito,

Afirma, ainda, suposta violação ao art. 316 do CPP, pois não reavaliou a necessdade da manutenção da prisão preventiva.

Em pós, suscita excesso de prazo para a formação da culpa.

Por fim, pugna pela concessão da ordem a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, com consequente expedição de alvará de soltura.

Liminar indeferida no id. 72106992.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 72954027, informando o encerramento da instrução processual.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Élio Américo é pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

No caso informado nos autos, inicialmente o impetrante busca a declaração de nulidade processual diante da afirmativa que o magistrado não teria analisado a
arguição de litispendência
feita
no bojo da defesa preliminar,
situação que
ab initio
está em desacordo com o procedimento estipulado no art. 95 e seguintes do CPP, no que se refere à oposição de exceções. Vejamos:

“Art. 95.

Poderão ser opostas as exceções de:

I - suspeição;

II - incompetência de juízo;

III - litispendência
;

IV - ilegitimidade de parte;

V - coisa julgada.

(...)

Art. 111.

As exceções serão processadas em
autos apartados e não suspenderão
, em regra, o andamento da ação penal.”

Percebe-se que a norma ao estipular a interposição das exceções em autos apartados, e, expressamente vedando

suspensão, o fez na busca da celeridade do processo criminal e que as arguições tivessem procedimentos corretos a não causar embaraço na Ação Penal, como pretende a defesa.

A litispendência é matéria que deve ser comprovada nos autos de forma cabal, por isso tramita em autos apartados
. O Juiz sendo o presidente da ação penal, pode, se verificar todos o preenchimento de todos elementos necessários, declarar a qualquer tempo a litispendência.

Como a litispendência em ações penais as vezes não se mostra cristalina, de praxe que seja analisada após a realização da audiência de instrução e julgamento onde terá conhecimento de todas as provas necessárias para verificar a identidade das partes, tipo penal, datas dos delitos e circunstâncias.

Com esses esclarecimentos desde já verifico que
o pedido do
writ,
no que tange à decretação de nulidade processual
sequer pode ser conhecido
, já que se mostra claramente
matéria de direito que não foi analisada pelo juízo primevo
.

Logo, não conheço dessa parte do
pedido.

Nas informações, o magistrado nos da conta haver efetivado a audiência de instrução e julgamento, pelo que se deduz encerrada a instrução criminal, e como o feito aguarda apenas a apresentação das razões finais pelas partes.

Mesmo com o teor das informações, sem embargos, em busca no sitio deste e. Tribunal de Justiça constatei que no dia 18/2/2021, foi prolatada sentença nos autos onde
o paciente restou condenado
por infringir os artigos 217-A c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Logo, não há desídia a se imputar à autoridade impetrada apta a justificar a revogação da prisão preventiva da paciente, pois, como demonstrado, a autoridade acoimada coatora vem impulsionando o feito dentro dos parâmetros da razoabilidade e das suas possibilidades, tendo inclusive, demonstrando sua diligente atuação na busca do encerramento do processo.

Para o acolhimento do pleito de excesso de prazo, e do consequente constrangimento ilegal alegado pela paciente se faz necessário sua análise sob o olhar da razoabilidade.
In casu
, não se afigura violado ilegalmente o
ius ambulandi
da Paciente, haja vista que
a sentença encontra-se prolatada
, tornando inócua a plataforma defensiva no tocante ao aludido constrangimento existente e suportado por aquela.

Tal entendimento encontra-se pacificado, conforme o manifestado teor da súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ainda, nesse sentido, ante a inexistência de ilegalidade, gerado pelo excesso de prazo na formação da culpa, quando encerrada a instrução processual, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

" AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 122297 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014)"

Pelo exposto, não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal proporcionado pela demora na formação da culpa

pelo juízo a quo, e, sendo impossível, contornar-se a segregação acautelatória do Paciente,
deixo de conhecer
parte do
writ
no que se refere à alegada litispendência, e na parte conhecida, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021